Tribunal: TJDFT
Processo: 0720819-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720819-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ CARLOS DE CARVALHO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 24678980, item e, g, h. Registro que, quanto à certidão simplificada apresentada, não foi possível identificar o CNPJ da empresa filial, conforme solicitado supracitado despacho. Assim, aguarde-se a juntada da escritura pública retificadora ou de documentos pendentes. Caso venha aos autos documentação complementar a fim de sanar a lacuna apontada, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto